Tribunal: TJMT
Processo: 1026188-84.2024.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DA LEI 9.503/1997. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO, GERANDO PERIGO DE DANO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA PENA. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL, SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 323535396 – reclamação nº 1026188-84.2024.8.11.0003 – 2º Juizado Especial De Rondonópolis), que fixou a pena definitiva em 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção, com substituição por pena restritiva de direitos consistente no pagamento de multa fixada no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 2- Autoria e materialidade suficientemente demonstrados na sentença, tendo como fundamento o Termo Circunstanciado, Boletim de Ocorrência, bem como pelos depoimentos prestados na esfera policial e judicial. 2.1) A prova testemunhal não sofreu impugnação válida, de modo que não foram refutadas de forma adequada as escoriações descritas no boletim de ocorrência (id. 323534875) e corroboradas pelos depoimentos das testemunhas Jhonatan do Nascimento Pereira (id. 323534883) e Luciene Carvalho de Oliveira (id. 323534888). 2.2) No caso, embora a defesa alegue que foi utilizada como circunstância judicial desfavorável elementar inerente ao próprio delito, o que seria vedado pelo Enunciado 15/TJMT, verifica-se que o tipo penal do art. 309 do CTB exige apenas a geração de perigo de dano. Aqui, porém, a circunstância valorada negativamente foi a lesão efetivamente causada a terceiro em razão da conduta imprudente do agente, fato que ultrapassa o mero perigo abstrato previsto no tipo penal. 2.3) A dosimetria bem observou os fundamentos do art. 59, do CP. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 82, §5º, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026188-84.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME GUSTAVO MESSIAS DE SOUZA - CPF: 083.384.371-07 (APELANTE), JHONATAN DO NASCIMENTO PEREIRA - CPF: 039.338.981-29 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE CARVALHO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025